Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno e agravo de instrumento. Embargos de declaração protelatórios. Multa mantida. Liquidação. Avaliação imobiliária. Perícia. Ausência de elementos que suportem a impugnação. Recursos não providos.
I – Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra decisão unipessoal que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impondo multa por serem protelatórios. Ainda, julga-se conjuntamente o recurso principal, um agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação, homologou laudo pericial de avaliação imobiliária.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: avaliar a presença de intuito protelatório na interposição dos embargos de declaração; e analisar a impugnação oposta ao laudo de avaliação de imóveis, produzido por perito nomeado pelo juízo.
III – Razões de decidir
3. A decisão unipessoal que havia recebido o agravo de instrumento sem atribuir-lhe efeito suspensivo fora suficientemente clara quanto à inexistência de risco de prejuízos financeiros imediatos, haja vista que a agravante segue na posse do imóvel litigioso e percebendo com exclusividade os frutos civis, estando o térreo do prédio locado.
4. A interposição de embargos de declaração insistindo em questões preclusas, afirmando erroneamente que se trataria de cumprimento de sentença, e não de liquidação, bem como aludindo a suposta compensação de obrigações, inaplicável ao caso, a despeito de as questões já terem sido esclarecidas em recurso anterior, denota intuito protelatório, atraindo a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Não comporta acolhimento a impugnação ao laudo pericial de avaliação imobiliária amparada exclusivamente em avaliação particular e desacompanhada de elementos probatórios que infirmem as conclusões do perito.
IV – Dispositivo
6. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509 a 513, 1.021, § 4o, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704953-02.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20/3/25.